Tribunal: TJDFT
Processo: 0015036-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. REQUERIMENTO DE PESQUISA PATRIMONIAL. INFRUTÍFERO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. Tratando-se de cédula de crédito bancário e, portanto, de título de crédito extrajudicial, o prazo da prescrição intercorrente é de 3 (três) anos, conforme o artigo 70 do Decreto 57.663/1966 c/c artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil, segundo a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial que resulta infrutífera não é capaz de afastar a inércia do credor quanto à indicação de bens penhoráveis, motivo pelo qual não se interrompe ou suspende o decurso do prazo de prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial.
3. Pensar de modo diverso tornaria a execução eterna, pois bastaria que o credor requeresse nova pesquisa de bens para sempre suspender/interromper o prazo prescricional antes do seu termo.
4. Recurso conhecido e desprovido.